Tribunal: TJSP
Processo: 2112896-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112896-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ARIANE
CRISTINA DA SILVA LIMA, são agravados FERNANDA CRISTINA MARTINS,
MARIANA APARECIDA GOTTSFRITZ e JESUEL GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112896-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13.914
2
COMARCA:
SOROCABA
AGRAVANTE:
ARIANE CRISTINA DA SILVA,
AGRAVADO:
FERNANDA CRISTINA MARTINS
VOTO N.o 13.914
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Citação regular na fase de conhecimento, em
observância ao art. 248, § 4o do CPC/2015. Agravante que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a nulidade da
citação, não sendo admissíveis meras acusações genéricas
de que o local não era condomínio edilício.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança, envolvendo locação, em
fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de nulidade de citação (fls.
49/50 e fls. 63).
Agrava a ré e locatária pretendendo a reforma da decisão.
Argumenta, em síntese, o seguinte: a) não é possível a existência de duas citações
válidas; b) os aviso de recebimento de fls. 76 e fls. 77 indicam o recebimento da
carta de citação por terceiro estranho à lide, o que corrobora a necessidade de
nulidade da citação; c) não se sabe se os locais onde as cartas foram entregues
são, de fato, condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; d) a
parte agravada não teve a cautela de verificar a assinatura de terceiros e pedir nos
autos a citação por oficial de justiça; e) havia outros endereços para citação,
conforme fls. 65/67; f) a contratação de advogado detectou a citação viciada.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Contraminuta a fls. 50/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112896-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13.914
3
É O RELATÓRIO.
Anote-se o julgamento em conjunto com o agravo de
instrumento de no 2230345-33.2020.8.26.0000.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia recursal reside em avaliar a regularidade da
citação.
No caso, as cartas de citação (fls. 76/77 dos autos do
processo no 1001779-83.2018.8.26.0602) foram enviadas para endereços
constantes dos autos (Rua Espanha, no 135, apto 32, Jardim Europa e Rua Vital de
Mello, 405, casa 115, Jardim Residencial) e recebidas por pessoas identificadas.
Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 248, § 4o do
CPC/2015:
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle
de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito,
sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente.
Não houve recusa no recebimento.
Ademais, era ônus da parte agravante e não da parte
agravada a demonstração da nulidade da citação, não sendo admissíveis meras
acusações genéricas de que o local não era condomínio edilício.
Irrelevante, ainda, o fato de a contratação de advogado ser
posterior à citação. O fato é neutro e não altera a regularidade do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112896-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13.914
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator